Tribunal: TJES
Processo: 5002835-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002835-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RESIDENCIAL ALPHAVILLE 02 SPE LTDA.

AGRAVADO: LUIZ CARLOS AHNERT

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve decisão interlocutória que indeferiu liminar em embargos de terceiro, visando ao levantamento de penhora incidente sobre imóvel. A embargante sustenta erro material quanto à data de retirada de sócio, erro de premissa fática sobre a propriedade do bem, utilização indevida de elementos extra autos, omissão e contradição no julgado, além de requerer efeitos infringentes para deferimento da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há erro material relevante quanto à data de retirada de sócio; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em erro de premissa fática sobre a titularidade do imóvel; (iii) determinar se houve omissão ou contradição na fundamentação; (iv) verificar se foram utilizados elementos estranhos aos autos; e (v) aferir a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A divergência quanto à data de retirada de sócio não configura erro material determinante, pois o fundamento central do acórdão reside na existência de indícios de blindagem patrimonial, não afastados pela simples alteração posterior do quadro societário.

O acórdão não afirmou que o imóvel pertenceu formalmente aos executados, mas reconheceu, em juízo de cognição sumária, a presença de indícios de utilização da personalidade jurídica como instrumento de blindagem, aptos a justificar a manutenção da penhora para assegurar a efetividade da execução.

A decisão enfrentou de forma suficiente os pontos essenciais controvertidos, não sendo o julgador obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes.

Não há contradição interna no julgado, que mantém coerência lógica ao reconhecer indícios de fraude, relativizar a autonomia patrimonial no caso concreto e preservar a constrição até a instrução dos embargos de terceiro.

Não se verifica utilização de elementos extra autos, pois os fundamentos decorrem da execução originária e dos elementos que embasaram a decisão agravada.

O prequestionamento considera-se atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo inviável a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vedada a rediscussão do mérito. 2. Divergência irrelevante quanto à data de alteração societária não configura erro material apto a modificar o julgado. 3. A existência de indícios de blindagem patrimonial autoriza, em cognição sumária, a manutenção da penhora até a instrução dos embargos de terceiro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração interpostos por
RESIDENCIAL ALPHAVILLE 02 SPE LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível (id. 14531632), que, nos autos do agravo de instrumento interposto em desfavor de
LUIZ CARLOS AHNERT
, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu a liminar em sede de embargos de terceiro, visando o levantamento de penhora sobre imóvel de sua titularidade.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 14531632, a parte embargante aduz, em suma, que:
(i)
o acórdão incidiu em erro material e de premissa jurídica ao concluir que a sociedade empresária foi utilizada como instrumento de blindagem patrimonial;
(ii)
a premissa de que o imóvel constrito teria pertencido aos executados originários é falsa, pois o bem foi adquirido diretamente pela embargante mediante capital social próprio, conforme certidão de ônus;
(iii)
o quadro societário da embargante é composto por 13 (treze) sócios distintos e não apenas pelos devedores, sendo que o Sr. Lucas Tonon Rossow se retirou da sociedade em 24/02/2024, data anterior à mencionada no julgado;
(iv)
os documentos de outros processos citados no voto condutor (autos nº 5019741-89.2023.8.08.0048) referem-se a empresas diversas e não guardam relação com a ora embargante; e que
(v)
houve equívoco quanto ao pagamento das custas processuais, as quais foram quitadas pela própria sociedade e não pelo Sr. Lucas. Pugna, ao final, pela atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e deferir a liminar de suspensão da penhora.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

De início, no que concerne ao suposto erro material quanto à data de retirada do Sr. Lucas Tonon Rossow do quadro societário (20/03/2024 vs. 24/02/2024), é imperioso destacar que o erro material apto a macular a decisão exige uma inexatidão objetiva e determinante. Na espécie, a divergência de dias não constitui erro determinante, porquanto o fundamento central do acórdão repousa na premissa de que a retirada posterior do sócio não possui o condão de elidir, por si só, os indícios de fraude e blindagem já constatados na execução originária. Portanto, a data específica é irrelevante para a conclusão jurídica alcançada.

No que tange ao alegado erro de premissa fática sobre a propriedade do imóvel, a embargante sustenta que o bem jamais pertenceu aos executados. Todavia, o acórdão em nenhum momento afirmou a propriedade formal pretérita dos devedores. O fundamento decisório foi outro: a existência de indícios de utilização da personalidade jurídica como instrumento de blindagem patrimonial, o que autoriza, em sede de cognição sumária, a manutenção da penhora para garantir a efetividade da execução. Trata-se de juízo valorativo baseado em elementos concretos da lide originária, cuja rediscussão é vedada em sede de aclaratórios, que não se prestam à revaloração da prova.

Quanto à omissão, verifico que o julgado enfrentou de forma exauriente os pontos essenciais: a autonomia patrimonial, a retirada do sócio, a titularidade do imóvel e o caráter provisório da decisão. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o julgador não está adstrito a rebater, ponto a ponto, todos os documentos e argumentos suscitados, bastando que enfrente a questão central com fundamentação suficiente. No caso, a suficiência dos indícios para a manutenção da medida liminar foi devidamente abordada.

Inexiste, outrossim, contradição. O acórdão guarda estrita coerência lógica interna ao concluir que: (i) há indícios de fraude; (ii) tais indícios fragilizam a autonomia patrimonial; e (iii) a manutenção da penhora é necessária até que a instrução processual dos embargos de terceiro permita afastar tal presunção.

A alegação de uso de fatos "extra autos" também não prospera. O acórdão expressamente consignou que os elementos de convicção derivam da execução originária. Não houve inovação indevida, mas sim a apreciação de provas que fundamentaram a própria decisão agravada, respeitando-se os limites subjetivos e objetivos da lide.

Por fim, quanto ao prequestionamento, a matéria jurídica referente aos artigos 49-A do Código Civil e 1.022 do CPC foi integralmente apreciada. Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”. O mero inconformismo com a conclusão do julgamento não autoriza o acolhimento do recurso.

Assim, constata-se que o embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010266-93.2022.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.